Tribunal: TJMT
Processo: 1021574-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021574-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Alienação Fiduciária, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 513.206.731-04 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de imissão na posse c/c cobrança de taxa de ocupação, indeferiu a liminar de imissão na posse de imóvel objeto de alienação fiduciária, em razão da ausência de comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC e da necessidade de dilação probatória diante da existência de ação anulatória conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da liminar de imissão na posse, à luz do art. 30 da Lei no 9.514/97, especialmente quanto à comprovação da consolidação da propriedade fiduciária conforme o art. 26 da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a imissão liminar na posse, a Lei no 9.514/97 exige a comprovação do cumprimento integral do procedimento previsto no art. 26, notadamente a intimação do fiduciante pelo oficial de registro de imóveis.

4. A instituição agravante não juntou aos autos prova do cumprimento do referido procedimento, inviabilizando o reconhecimento da probabilidade do direito.

5. Documentos apresentados apenas em agravo interno não podem suprir a ausência de análise pelo juízo de origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 30 da Lei no 9.514/97, mantém-se a decisão agravada que indeferiu a liminar de imissão na posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de imissão liminar na posse.

Tese de julgamento: “1. A concessão da liminar de imissão na posse prevista no art. 30 da Lei no 9.514/97 exige a comprovação do cumprimento integral do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária previsto no art. 26 da mesma lei. 2. Documentos não submetidos ao juízo de primeiro grau não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.514/97, arts. 26 e 30.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1013124-16.2024.8.11.0000; TJ-PR, AC no 1538260-8.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
nos autos do
Agravo de Instrumento n.o 1021574-11.2025.8.11.0000
, em face de
decisão monocrática (ID. 297385881),
proferida por este Relator, que
indeferiu a tutela de urgência recursal
para imissão liminar na posse do imóvel matriculado sob no 30.391, situado na Comarca de Cáceres/MT.

Por meio das razões recursais constantes no
ID 302157399
, a parte
Agravante
sustenta que
anexou as certidões cartorárias
comprovando a tentativa de notificação para purgação da mora, a publicação do edital e o decurso do prazo legal, com consequente
averbação da consolidação da propriedade fiduciária
na matrícula do imóvel. Afirma, ainda, que satisfeitos os requisitos legais dos arts. 26 e 30 da Lei no 9.514/97, deve ser reformada a decisão monocrática, deferindo-se a imissão liminar na posse.

Sem intimação para contrarrazões, vez ainda não houve a angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, lançada nos autos da
Ação de Imissão na Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação
, proposta em face de
MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES
, que
indeferiu o pedido liminar de imissão na posse
.

A decisão de 1o grau foi assim alicerçada:

“(...)Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será deferida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado.

No caso em exame, a parte autora requer a imissão liminar na posse do imóvel descrito na matrícula no 30.391, fundamentando seu pedido no inadimplemento contratual, na consequente consolidação da propriedade fiduciária e na frustração dos leilões extrajudiciais. Ocorre que, conforme já destacado, tramita perante este juízo o processo no 1000249-59.2025.8.11.0006, no qual se discute a legalidade dos atos praticados pela instituição financeira, notadamente quanto à regularidade da consolidação da propriedade, à efetiva observância do direito de preferência da parte requerida e à validade dos dois leilões realizados.

No referido processo, a parte requerida alega, em síntese, não ter sido devidamente oportunizada a exercer seu direito de preferência para aquisição do imóvel, bem como aponta possíveis vícios na notificação para purgação da mora e na condução do procedimento extrajudicial. Destaca, ainda, que teria buscado contato com a instituição financeira e com o patrono da parte autora, sem obter resposta quanto ao valor atualizado do débito e às condições para o exercício do direito de preferência, circunstância que, segundo sustenta, teria inviabilizado a adoção das providências necessárias para evitar a perda do imóvel, conforme consta no ID n° 180827024 dos autos do processo 1000249-59.2025.8.11.0006. Tais questões guardam direta relação com o pedido de imissão de posse ora formulado nestes autos.

Em análise detida dos autos, verifica-se que os elementos trazidos pela parte autora, por ora, não são suficientes para evidenciar de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória para esclarecimento acerca da legalidade dos procedimentos expropriatórios adotados pela instituição financeira credora, inclusive em razão da existência de ação anterior que discute justamente a validade dos atos praticados pelo ora autor, que pode impactar diretamente o direito à imissão de posse pretendido.

Outrossim, infere-se que não ficou evidenciado pela parte requerente o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", em aguardar a dilação probatória e o devido processo legal, antes de ser eventualmente decretada a medida excepcional de intervenção judicial à posse da propriedade exercida pela parte requerida.

Neste sentido é a jurisprudência:

(TJ-SP - AI: 21734623720188260000 SP 2173462-37.2018 .8.26.0000, Relator.: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 19/02/2019, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2019)

Diante do exposto, não restou evidenciada de forma minimamente convincente a probabilidade do direito invocado pela parte autora, razão pela qual o pleito liminar deve ser indeferido.

Nestes termos, DECIDO:

RECEBO
a inicial em todos os seus termos.

INDEFIRO
a medida liminar pleiteada para determinar a reintegração de posse do imóvel, por ausência de elementos previstos no art. 300, do CPC, considerando, ainda, que a controvérsia posta nos autos demanda dilação probatória, sobretudo diante das questões relativas à consolidação da propriedade fiduciária, à regularidade dos leilões extrajudiciais e à existência de ação anulatória conexa, circunstâncias que recomendam o aprofundamento da instrução processual para o esclarecimento dos fatos controvertidos. (...)” (ID. 194788656 – autos correlatos)

Ao analisar o pedido de tutela de urgência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da reintegração/imissão, indeferi o pedido, o fazendo nos seguintes moldes:

“(...)No caso em comento, para o deferimento da liminar, necessário o preenchimento dos requisitos constantes no art. 30 da Lei no 9.514/97:
“
É assegurada ao fiduciário
, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A,
a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente
, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias,
desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei
.”.
(destaquei)

Em análise dos autos correlatos, constata-se que o Banco Agravante não anexou cópia da notificação do fiduciante realizada pelo oficial do registro de imóveis, conforme exigido pelo
art. 26 da Lei no 9.514/97
, como requisito imprescindível para a consolidação regular da propriedade e, consequentemente, para o deferimento da imissão liminar da posse prevista no
art. 30 da mesma lei
.

Ainda que a Agravante alegue que apresentou tal documento na ação anulatória (no 1000249-59.2025.8.11.0006), é certo que o presente feito tramita de forma autônoma, de modo que os
elementos de prova indispensáveis
devem estar
inseridos nestes autos
, não sendo possível suprir tal lacuna com
menção genérica à outra demanda
, sobretudo em razão da função cautelar e restritiva que a tutela liminar possui.

Portanto, diante da ausência de
demonstração cabal
do cumprimento do procedimento previsto na Lei no 9.514/97 para a consolidação da propriedade fiduciária,
não se encontra evidenciada a probabilidade do direito
, restando
ausentes os requisitos específicos e necessários
para o
deferimento da liminar de imissão na posse.

Desta feita, à luz do expendido pelo agravante, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, entendo
não estarem presentes
os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida, consignando que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.

Ante do exposto,
INDEFIRO

o pedido de concessão de efeito suspensivo requerido. (...)” (ID. 297385881)

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual creio que se mantém irretocável.

Isso porque, como bem esclareceu a decisão de ID. 297385881, para o deferimento da liminar no presente caso, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no art. 30 da Lei no 9.514/97:
“
É assegurada ao fiduciário
, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A,
a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente
, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias,
desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei
.”.

O art. 26 da referida lei estabelece
um procedimento específico
a ser observado. Vejamos:

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante,
será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
.

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante
serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente
, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

No caso em análise, verifica-se que a Agravante
não juntou aos autos originários a comprovação de que cumpriu integralmente o procedimento previsto no art. 26 da Lei no 9.514/97
, notadamente a
notificação do devedor, realizada pelo oficial de imóveis
, requisito
imprescindível
para a consolidação regular da propriedade fiduciária.

Ademais, observa-se que a Agravante, igualmente,
deixou de juntar a referida documentação
no presente recurso de Agravo de Instrumento, o
fazendo somente
em sede de Agravo Interno. Ainda que assim o tivesse feito em Agravo de Instrumento, a
ausência de submissão
desses documentos ao juízo de primeiro grau
impede sua apreciação
por esta Corte, sob pena de
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
e consequente
supressão de instância.

No ponto, colaciono o seguinte excerto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - CARÊNCIA DA AÇÃO - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO ACOLHIMENTO - MÉRITO DO RECURSO DA AUTORA - DOCUMENTO NOVO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Por tratar-se de documento novo, que não fora analisado pelo juízo de origem, não é possível esta Corte emitir manifestação, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
(TJPR - 12a C.Cível - AC - 1538260-8 - Andirá - Rel .: Desembargador Marques Cury - Unânime - J. 12.07.2017) (TJ-PR - APL: 15382608 PR 1538260-8 (Acórdão), Relator.: Desembargador Marques Cury, Data de Julgamento: 12/07/2017, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2075 24/07/2017) Destaquei

Conforme a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, a
concessão da liminar de imissão na posse
, nos termos do
art. 30 da Lei no 9.514/97
, está
condicionada
à comprovação do cumprimento integral do procedimento previsto no
art.

26 da mesma lei
. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CONSOLIDAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA NAQUELE FEITO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR . POSSIBILIDADE. ART. 30 DA LEI 9.514/97 . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A despeito do alegado pelo agravante, de que teria ajuizado demanda tendente a anular a consolidação da propriedade, a liminar pleiteada na anulatória foi indeferida. Portanto, não se evidencia a probabilidade do direito naquela ação, em relação à ausência de notificação. 2-
Conforme entendimento deste TJ, “o artigo 30, caput, da Lei no. 9.514/1997 assegura ‘ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art . 26, a consolidação da propriedade em seu nome’.”
(N.U 1022205-57.2022 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10131241620248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024) Destaquei

No caso em comento, a
ausência
do cumprimento integral do procedimento previsto
no art. 26 da Lei no 9.514/97

impede o reconhecimento
da probabilidade do direito invocado pela instituição agravante,
requisito indispensável para a concessão da medida liminar pleiteada
.

Nesse contexto,
não vislumbro
, mesmo momento recursal, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada pela instituição agravante, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025